Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), MARIA IRDES DE LIMA - CPF: 008.778.531-50 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Irdes de Lima contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem Consignável c/c Restituição c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos incidentes em seu benefício previdenciário. A agravante alega que não contratou o cartão de crédito vinculado à RMC, que é pessoa idosa, hipossuficiente e desprovida de instrução formal, e que os descontos vêm comprometendo sua subsistência. O banco não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de suspender os descontos mensais realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A negativa da agravante quanto à contratação de cartão de crédito com RMC, aliada à sua condição de vulnerabilidade (idade avançada, hipossuficiência e baixa escolaridade), e à ausência de prova da legalidade da contratação por parte do banco — que, inclusive, é responsável pelo ônus da prova em razão da inversão determinada pelo juízo de origem —, evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano resta caracterizado pela continuidade dos descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar, que comprometem diretamente a subsistência da agravante, independentemente de os descontos estarem ocorrendo desde 2022, dada sua alegação de desconhecimento da contratação e sua condição pessoal.

A reversibilidade da medida também se encontra presente, pois, em caso de improcedência da ação, é possível o ressarcimento ao banco por meio de desconto futuro ou compensação, não havendo perigo de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos a título de Reserva de Margem Consignável quando presentes a negativa de contratação, a condição de vulnerabilidade da parte autora e a ausência de prova documental da legalidade dos descontos pelo banco.

A continuidade de descontos em benefício previdenciário, mesmo que iniciados há tempo, pode configurar perigo de dano se comprometerem verba de natureza alimentar e a parte alegar desconhecimento da contratação.

A inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor a responsabilidade de demonstrar a regularidade da contratação, sendo suficiente a negativa da consumidora para ensejar tutela antecipada em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.
TJMG, AI nº 2910630-53.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 18.04.2023, pub. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1016186-30.2025.8.11.0000

MARIA IRDES DE LIMA x BANCO DAYCOVAL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IRDES DE LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Margem Consignável c/c Restituição c/c Danos Materiais e Morais nº 1042594-32.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, hipossuficiente e sem instrução formal, e que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), desde junho de 2022, totalizando R$1.692,32 (mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), sem que tenha contratado ou autorizado tal serviço.

Argumenta que o fato de os descontos ocorrerem desde 2022 não afasta o perigo de dano, uma vez que só tomou conhecimento da natureza dos descontos após orientação de terceiros, o que motivou o ajuizamento da ação.

Destaca que os descontos comprometem verba de natureza alimentar, afetando sua subsistência, e que o juízo de origem já determinou a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco agravado comprovar a legalidade dos descontos, o que não fez.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 288568850).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Em análise perfunctória, própria desta fase recursal, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, constato que a agravante nega ter firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com o banco agravado, afirmando que jamais autorizou descontos dessa natureza em seu benefício previdenciário.

Embora em análise preliminar tenha entendido que não havia prova suficiente da probabilidade do direito, observo que o próprio juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicação do CDC à relação jurídica discutida. Assim, cabe ao banco agravado demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos, o que ainda não foi feito nos autos.

Nesse contexto, a afirmação de negativa de contratação, aliada à condição de vulnerabilidade da agravante (pessoa idosa e de baixa instrução formal) e à ausência de comprovação documental pelo banco da regularidade da contratação, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente em sede de cognição sumária.

No tocante ao perigo de dano, diferentemente do que concluiu o juízo de origem, entendo que este requisito também se encontra presente.

O fato de os descontos terem se iniciado em 2022 não afasta, por si só, a urgência da medida. O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não descaracteriza a urgência quando comprovada a hipossuficiência e o desconhecimento da irregularidade por parte
do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável.

Ademais, os descontos continuam ocorrendo e comprometem a subsistência da agravante, pois incidem sobre verba de natureza alimentar, situação que evidencia o perigo de dano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento . II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025